Tribunal: TJMT
Processo: 1001526-94.2026.8.11.0000
Órgão julgador: SERGIO VALERIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001526-94.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

Homicídio Simples, Constragimento ilegal
Relator:
Des(a).
SERGIO VALERIO

Turma Julgadora:

DES(A). SERGIO VALERIO, DES(A). GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO

Parte(s):

OSCAR CARVALHO DE SOUZA - CPF: 581.616.001-04 (PACIENTE), TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE PONTES E LACERDA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), ELIAS BEZERRA - CPF: 045.877.731-58 (VÍTIMA)

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO SIMPLES. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES. AUSÊNCIA DELIBERADA DO DISTRITO DA CULPA. CONTEMPORANEIDADE CONFIGURADA. GARANTIA DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus
impetrado pela Defensoria Pública em favor de paciente contra decisão que decretou prisão preventiva nos autos de ação penal em que responde pelo crime de homicídio simples (CP, art. 121, caput)
.

Fatos relevantes: (i) fato imputado ocorrido em 19/12/2009; (
ii
) denúncia oferecida em 29/03/2012 e recebida em 24/04/2012; (
iii
) primeira prisão preventiva decretada em 16/10/2013 por evasão do distrito da culpa; (
iv
) revogação da prisão preventiva em 28/07/2016
,
com imposição de medidas cautelares diversas, incluindo comparecimento mensal em juízo e comunicação de mudança de endereço; (v) cumprimento das condições até outubro/2017, quando o paciente deixou de comparecer mensalmente; (vi) sentença de pronúncia proferida em 11/11/2023; (
vii
) diversas tentativas frustradas de intimação pessoal do paciente entre 2023 e 2025; (
viii
) paciente em local incerto e não sabido por quase dois anos; (
ix
) nova decretação da prisão preventiva em 30/04/2025
para garantia da ordem pública e
aplicação da lei penal
.

Requerimentos do habeas corpus: (i) revogação da prisão preventiva
; e
(
ii
) subsidiariamente, substituição por medidas cautelares diversas do art. 319 do CPP
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

As questões em discussão consistem em: (i) verificar se há contemporaneidade da prisão preventiva; (
ii
) analisar se estão
presentes os requisitos do art. 312 do CPP para manutenção da segregação cautelar; (
iii
) examinar se o descumprimento de medidas cautelares diversas justifica a decretação da prisão preventiva; (
iv
) avaliar a proporcionalidade da medida e a possibilidade de substituição por cautelares diversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A contemporaneidade da prisão preventiva não se afere pelo intervalo entre a data do crime e a decretação da medida, mas pela persistência atual dos fundamentos que a justificam e pela subsistência da situação de risco.

O descumprimento de medidas cautelares diversas da prisão constitui fundamento idôneo para a decretação da prisão preventiva, nos termos do art. 312, § 1o, c/
c
art. 282, § 4o, do CPP.

O paciente, ao ser beneficiado com a liberdade provisória, foi expressamente advertido acerca da obrigação de comparecimento mensal em juízo e da necessidade de comunicar eventual alteração de endereço, tendo deixado de observar tais determinações. A posterior frustração reiterada de diligências para sua localização revela comportamento incompatível com o regular acompanhamento do feito e apto a justificar a segregação cautelar para a aplicação da lei penal.

As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação da prisão preventiva quando presente o
periculum
libertatis
, conforme Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT.

A insuficiência das medidas cautelares diversas resta demonstrada quando o histórico processual evidencia o descumprimento reiterado das obrigações judiciais impostas ao paciente.

IV. DISPOSITIVO

Ordem denegada.

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 121, caput; CPP,
arts
. 282, § 4o, 310, II, 312, caput e § 1o, 313, I, 315, § 1o, 319; CF, art. 5o, LVII.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC 1046740/SC, HC 503.348/GO, RHC 174.115/PI, HC 1045716/MG; STF, HC 229281/BA; TJMT,
HCrim
1046253-75.2025.8.11.0000, HC 1041935-49.2025.8.11.0000;
Enunciados
n.
26 e 43 do TJMT.

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
impetrado pelaDefensoria Pública do Estado de Mato Grossoem favor de
Oscar Carvalho de Souza
, contra decisão do Juízo da 3a Vara da Comarca de Pontes e Lacerda que decretou a prisão preventiva do paciente nos autos da Ação Penal n. 0003191-85.2010.8.11.0013, em que responde pela suposta prática do crime de homicídio simples (CP, art. 121,
caput
).

A
impetrante sustentou a ausência de contemporaneidade da prisão preventiva, considerando que os fatos ocorreram em 19/12/2009 e a prisão foi decretada em 30/04/2025, transcorridos mais de 15 anos.

Alegou que o paciente permaneceu em liberdade por mais de 9 anos, sem qualquer conduta desabonadora, exercendo atividade laboral lícita.

Argumentou a ausência dos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, destacando que o paciente é tecnicamente primário e não possui registro de envolvimento em outras práticas delitivas.

Sustentou que a mera dificuldade de localização para intimação não se confunde com fuga deliberada, não se aplicando o Enunciado no 26 do Tribunal de Justiça de Mato Grosso.

Aduziu que
as
medidas cautelares diversas da prisão seriam suficientes e adequadas para assegurar a
regular tramitação do processo, e que mantê-lo segregado viola o
princípio da presunção de inocência.

Requereu
a concessão da ordem de
habeas corpus
, inclusive liminarmente,

para que a prisão preventiva fosse revogada e
, subsidiariamente,
substituída por
medidas cautelares diversas previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal (id. 341422359).

O p
edido de liminar foi
indeferido
(
id.

342062855
)
.

As informações foram prestadas (id.
343453947
).

A impetrante peticionou aos autos, informando que o mandado de prisão preventiva foi cumprido, e que o paciente foi preso em
02/02/2026
, ressaltando que ele possui residência fixa e ocupação lícita, de modo a reforçar a desnecessidade da prisão preventiva
e a suficiência de medidas cautelares diversas
(id. 344430891).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (id.
344660874
).

É o relatório.

VOTO

Des. Sergio Valério

Egrégia Câmara:

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço da ação constitucional.

Em síntese, a impetração sustenta: (i) ausência de contemporaneidade entre os fatos delituosos e o decreto constritivo; (
ii
) inexistência dos requisitos da prisão preventiva, em especial de risco concreto à ordem pública e à aplicação da lei penal; (
iii
) desproporcionalidade da medida; e (
iv
) suficiência das cautelares diversas da prisão para o acautelamento do processo.

Requer a revogação da prisão preventiva
e
, subsidiariamente, a sua substituição por medidas do art. 319 do Código de Processo Penal.

I -
DO
CONTEXTO
PROCESSUAL

O fato
imputado

foi, em tese, praticado em
19/12/2009
. A denúncia foi oferecida em
29/03/2012
e recebida em
24/04/2012
, imputando ao paciente o delito previsto no art. 121,
caput
, do Código Penal.

A prisão preventiva do paciente foi inicialmente decretada em
16/10/2013
diante da necessidade de garantia da aplicação da lei penal, sob o fundamento de que, “
logo após os fatos, evadiu-se do distrito da culpa, não tendo
sido localizado durante as investigações, tampouco para a sua citação
”, o qual teria se esquivado da persecução criminal.

O mandado de prisão foi cumprido apenas em
fevereiro/2016
e a citação efetivada em
março/2016
.

Em
28/07/2016
, por ocasião da audiência de instrução, o
J
uízo
a quo

revogou a prisão preventiva
e concedeu liberdade provisória,
condicionando-a ao cumprimento das seguintes medidas cautelares
: (a) comparecimento a todos os atos do processo para os quais fosse notificado; (b) manutenção de comportamento social adequado; (c) proibição de frequentar bares e locais congêneres; (d)
comparecimento mensal em juízo
para informar e justificar suas atividades
, bem como
apresentar endereço atualizado em até 5 dias
; (e) não cometer novas infrações penais; (f)
comunicar ao juízo qualquer mudança de endereço
; e (g) proibição de aproximação das testemunhas, sob pena de ter sua prisão preventiva decretada, nos termos
do § 4o do art. 282 do CPP (
id. 341422360, págs. 93 e fls. 616/618).

O paciente cumpriu as condições até
outubro/
2017
, quando passou a descumprir o comparecimento mensal.

Encerrada a instrução
processual
e apresentadas as alegações finais, foi proferida sentença de
pronúncia em 11/11/2023
, por crime previsto no art. 121,
caput
, do CP
(id. 343453947).

A partir deste ponto, diversas tentativas de intimação pessoal
do paciente acerca da sentença de
pronúncia restaram infrutíferas, conforme certidões de
ids.
144384497, 154786928, 170619265 e 178904179.

O Ministério Público diligenciou nos autos fornecendo endereços no intuito de localização do paciente, contudo, ele não foi encontrado. O oficial de justiça obteve a informação da ex-esposa do paciente de que ele teria se mudado para outra Comarca.

Diante da impossibilidade de localização
do paciente
para intimação pessoal, o Ministério Público requereu a intimação por edital e a decretação da prisão preventiva em razão do descumprimento das cautelares diversas impostas.

Em
30/04/2025
, o
Juízo de origem
deferiu o pedido, determinando a intimação da pronúncia por edital e
decretou
a prisão preventiva do paciente

para
conveniência da instrução criminal
e
aplicação
da lei penal
,
considerando o descumprimento das condições impostas e ausê
ncia de sua localização,
com base nos seguintes fundamentos:

“
(...)
Por se tratar de medida extrema e excepcional, a novel legislação foi categórica ao prescrever que não será admitida a decretação da prisão preventiva com a finalidade de antecipação de cumprimento de pena ou como decorrência imediata de investigação criminal ou da apresentação ou recebimento de denúncia (artigo 313, §2o, Código de Processo Penal), aduzindo também na motivação da decretação da prisão preventiva ou de qualquer outra cautelar, que o juiz deverá indicar concretamente a existência de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada (artigo 315, §1o, Código de Processo Penal).

Com efeito, extrai-se que, em
28.07.2016
, foram deferidas medidas cautelares diversas de prisão a serem cumpridas por
OSCAR CARVALHO DE SOUZA
, tendo sido o ora acusado devidamente intimado por ocasião de sua audiência de instrução realizada.

A liberdade provisória concedida ao denunciado
(ID 191258887)
foi condicionada, entre outras medidas, à proibição de mudança de endereço sem prévia comunicação a este Juízo e comparecimento mensal
.
Contudo, verifica-se que o réu não foi encontrado no endereço informado nos autos, havendo outras tentativas em endereços diversos, encontrando-se em local incerto e não sabido
.

Com efeito, o § 1o do artigo 312 do Código de Processo Penal estabelece que “a prisão preventiva também poderá ser decretada em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares (art. 282, § 4
o)”
.

Por sua vez, o § 4o do artigo 282 do CPP prevê que “no caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas, o juiz, mediante requerimento do Ministério Público, de seu assistente ou do querelante, poderá substituir a medida, impor outra em cumulação, ou, em último caso, decretar a prisão preventiva, nos termos do parágrafo único do art. 312 deste Código”.

Além disso, o acusado se encontra em local incerto e não sabido, o que justifica sua prisão também por
conveniência da instrução criminal
ou para
assegurar a aplicação da lei penal
, nos termos do artigo 312, caput, do CPP.

Assim, o descumprimento das obrigações impostas ao réu e a sua não localização demonstram que a única medida eficaz para assegurar a aplicação da lei penal é a sua segregação cautelar
.

Confira-se o jugado:
[...] No
caso, a custódia preventiva está adequadamente motivada em elementos concretos extraídos dos autos, pois o agravante descumpriu as medidas cautelares diversas da prisão.
Segundo consta do caderno processual, o agravante, beneficiado pela liberdade provisória, não manteve o seu endereço atualizado ao Juízo, visto que, após a prolação da sentença pronúncia, foram determinadas diligências para intimação do acusado, porém retornaram sem cumprimento, permanecendo o agravante em local incerto
. [...] (STJ,
AgRg
no RHC n. 181.048/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 9/10/2023,
DJe
de 16/10/2023).

Nesse contexto, constatada a necessidade e adequação da prisão preventiva e a ineficácia e inadequação de medida cautelar menos gravosa (art. 319 do CPP), devendo ser decretada a prisão preventiva do denunciado.

Sendo assim,
DECRETO a PRISÃO PREVENTIVA de OSCAR CARVALHO DE SOUZA
, nos moldes do art. 312
c.
c
art. 313, I, do CPP
” (id. 341422360,
págs.
737/740).

Posteriormente, a Defensoria Pública peticionou aos autos,
requerendo
a revogação da prisão preventiva do paciente, fornecendo o endereço
atualizado
dele nos autos.

No entanto, a segregação cautelar foi mantida em nova decisão proferida em
02/11/2015
, ressaltando que
as medidas cautelares diversas da prisão se mostraram insuficientes para
garantia da ordem pública
e
aplicação da lei penal
, pois,
apesar de
ciente da persecução penal em seu desfavor, o paciente evadiu-se do distrito da culpa

permanecendo em local incerto e não sabido por considerável lapso temporal, consoante a seguinte decisão:

“
I — DA MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA

No presente caso, verifico que não há novo fato que possa fundamentar a revogação da prisão preventiva, razão pela qual deve-se manter a prisão cautelar decretada nos autos ao id. 191669801.
As medidas cautelares diversas da prisão se mostram ineficientes para a garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal, visto que, conforme exposto pelo Ministério Público (id. 203703834), ciente da persecução penal em seu desfavor, o réu evadiu-se do distrito da culpa, permanecendo em local incerto e não sabido por considerável lapso temporal.

A respeito:
Enunciado no 26/TJMT
: “
A fuga do agente, assim entendida como evasão do cárcere ou ausência deliberada de seu domicílio, autoriza a decretação da prisão preventiva, para fins de assegurar a aplicação da lei
penal
.”

A garantia de aplicação da lei penal
significa assegurar a finalidade útil do processo penal, que é proporcionar ao Estado o exercício do seu direito de punir, aplicando a sanção devida a quem é considerado autor de
infração penal. Não tem sentido o ajuizamento da ação penal, respeitando-se o devido processo legal para a aplicação da lei penal ao caso concreto, se o réu age contra esse propósito, tendo, nitidamente, a intenção de frustrar o respeito ao ordenamento jurídico. Não bastasse já ter ele cometido o delito, que abala a sociedade, volta-se, agora, contra o processo, tendo por finalidade evitar que o direito de punir se consolide. (NUCCI, Guilherme de Souza. Curso de Direito Processual Penal. 18a ed. Rio de Janeiro: Forense, 2021. p. 694).

(...)
Destaque-se que a contemporaneidade da medida há de ser aferida a partir da subsistência dos fundamentos da prisão preventiva, e não da data da suposta prática
da(
s) infração(
ões
) penal
, nesse sentido:
“(...)
4. A contemporaneidade da prisão preventiva não está necessariamente ligada à data da prática do crime, mas sim à subsistência da situação de risco que justifica a medida
cautelar.”
(STF - HC: 229281 BA,
Relator.:

Min .
LUÍS ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 02/10/2023, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO
DJe
-s/n DIVULG 11-10-2023 PUBLIC 16-10-2023)
.

Cabe salientar que eventuais condições pessoais favoráveis – tais como primariedade, bons antecedentes, endereço certo, família constituída, profissão lícita – não garantem o direito à revogação da custódia cautelar, quando presentes os requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal,
os quais se verificam no caso concreto, como bem fundamentado na decisão declinada.

Nesta conjuntura, considerando que não houve alteração fática, não restam dúvidas de que para a
garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal
a manutenção da custódia cautelar é medida que se impõe. Forte nestes
argumentos, com fundamento nos artigos 312, 310, inciso II, e 318, todos do Código de Processo Penal, MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA ANTERIORMENTE DECRETADA
”
(id. 341422360, págs. 763/765).

Estabelecido esse panorama
fático-processual
,
registra-se que
o
habeas corpus
não comporta concessão.

II –
DA
ALEGADA FALTA DE
CONTEMPORANEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA

A tese central da impetração é a suposta falta de contemporaneidade do decreto constritivo, ao argumento de que os fatos ocorreram em 2009 e a prisão preventiva foi
novamente
decretada em 2025.

O argumento não prospera.

É compreensão consolidada nos Tribunais Superiores que a contemporaneidade da prisão preventiva não se afere pelo intervalo entre a data do crime e a decretação da medida, mas pela persistência atual dos fundamentos que a justificam. O que a lei exige é que a necessidade da custódia seja presente e concreta, vinculada a fatos novos ou à subsistência da
situação de risco que a motivou.

A respeito, confira-se:

“
A
contemporaneidade
dos motivos que ensejaram a prisão preventiva não se limita ao tempo decorrido desde a prática do crime, mas, sim, à subsistência da situação de risco que justifica a medida cautelar
” (STJ, HC 1046740/SC,
Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, DJEN 11/03/2026).

No caso em análise, o
principal
fundamento da
segregação
é o descumprimento das medidas cautelares impostas ao paciente em
decisão proferida na data de

28/07/2016
, aliado à sua não localização para intimação
da

decisão de
pronúncia
proferida em
11/11/2023
.
Trata-se
de fatos novos
e diretamente vinculados à fase atual do processo,
evidenciando a subsistência do

periculum
libertatis
no caso concreto.

O paciente foi
pessoalmente
advertido, ao ser posto em liberdade, de que deveria comunicar qualquer mudança de endereço e comparecer mensalmente em juízo
, porém deliberadamente deixou de cumprir estas obrigações cautelares.

O paciente foi p
ronunciado em
11/11/
2023
,
não sendo possível localizá-lo para ser intimado, em que pese
m
as diversas tentativas de sua localização
ao longo de quase
dois anos.

Desta forma, nota-se que a
impossibilidade de localização é consequência direta de uma conduta omissiva deliberada de quem, ciente da persecução penal em curso, deixou de manter o juízo informado de seu paradeiro.

Registra-se que, no âmbito do Superior Tribunal de Justiça,
“há farta jurisprudência dizendo que a
condição de foragido
afasta a alegação de constrangimento ilegal, seja pela dita ausência de
contemporaneidade
, seja pelo apregoado excesso de prazo para encerramento da instrução criminal (RHC n. 174.115/PI, da minha relatoria, Sexta Turma,
DJe
29/03/2023)
” (STJ, HC n. 1045716/MG, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJEN 17/03/2026).

Portanto, a passagem do tempo não enfraquece o fundamento da
prisão cautelar
quando o próprio comportamento do
paciente, consistente
no descumprimento das condições de
comparecimento mensal em juízo e de manter o endereço atualizado nos autos,
é
fato contemporâneo
que renova e sustenta o
periculum
libertatis
.

III – TESE DE FALTA DE REQUISITOS E DESNECESSIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA

A impetração sustenta que as decisões impugnadas carecem de fundamentação idônea quanto ao risco à ordem pública e à aplicação da lei penal.

Contudo, n
ão assiste razão à defesa.

Quanto ao risco à
aplicação da lei penal
,

a fundamentação é concreta, precisa e atual.

Conforme já mencionado, o
paciente foi beneficiado com a revogação da prisão preventiva
em decisão proferida em
28/07/2016
, obtendo a liberdade provisória, condicionada
ao cumprimento de obrigações específicas
,
dentre as quais
a comunicação de mudanças de endereço
e comparecimento mensal em juízo, porém as descumpriu.

Após a pronúncia em
11/11/
2023
, o
J
uízo e o Ministério Público diligenciaram
em endereços distintos
por quase dois anos para localizá-lo, sem êxito,
conforme
certidões negativas lavra
das pelos oficiais de justiça (ids.
144384497,

154786928, 170619265 e 178904179)
.

O Superior Tribunal de Justiça já assentou que "
a evasão do distrito da culpa, comprovadamente demonstrada nos autos e reconhecida pelas instâncias ordinárias, constitui motivação suficiente a justificar a preservação da segregação cautelar para garantir a
aplicação da lei penal
" (STJ, HC n. 503.348/GO,
DJe
15/06/2020, Rel. Ministro Jorge
Mussi
, Quinta Turma,
DJe
28/11/2019).

Assim, é aplicável ao caso o
Enunciado
n. 26
deste Tribunal de Justiça: "
A fuga do agente, assim entendida como evasão do cárcere ou ausência deliberada de seu domicílio, autoriza a decretação da prisão preventiva, para fins de assegurar a
aplicação da lei penal
"
.

Na mesma linha: "
A evasão prolongada do distrito da culpa configura comportamento contínuo que se projeta no tempo e atualiza, de forma permanente, o risco à
aplicação da lei pena
l
" (TJMT,
HCrim
n. 1046253-75.2025.8.11.0000, Quarta Câmara Criminal, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva,
DJe
02/02/2026).

É importante destacar que o
paciente tinha a obrigação judicial de
informar seu endereço ao juízo, mas m
udou de e
ndereço sem comunicar a mudança, bem como deixou
de comparecer em juízo por anos
,
tornando-se inacessível ao aparelho judicial.

C
omo dispõe o
art. 312, § 1o, do CPP
, é legítima a decretação da prisão preventiva em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares (art. 282, § 4o).

Portanto, a
prisão preventiva não foi decretada em razão da gravidade abstrata do crime ou de meras presunções, mas como resposta concreta e prevista em lei à violação das condições impostas ao paciente.

Ademais, a necessidade da prisão preventiva para
garantia da ordem pública
é reforçada
pelo dado de que o
paciente
demonstrou,
concretamente, que as
medidas
cautelares diversas
da prisão
não surtem o efeito de
vinculá-lo ao processo, tendo em vista o noticiado descumprimento.

IV – TESE DE
DESPROPORCIONALIDADE E SUFICIÊNCIA DE CAUTELARES DIVERSAS

A impetração invoca a desproporcionalidade da
prisão preventiva
e a possibilidade de sua substituição por cautelares diversas, indicando que o paciente é tecnicamente primário, exerce atividade laboral lícita e possui endereço conhecido.

No entanto, a
s condições pessoais favoráveis
, como
primariedade, ocupação lícita
e
endereço conhecido
, não têm o condão de, por si só
, afastar a prisão preventiva quando os requisitos do art. 312 do CPP estão concretamente presentes.

Este é o entendimento
sedimentado
no
Enunciado n. 43
desta Turma de Câmaras Criminais Reunidas: "
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
"
.

Além disso, o próprio histórico processual demonstra a insuficiência das medidas cautelares diversas no caso concreto
, pois ao
paciente
foi concedida a
liberdade
provisória
mediante
o cumprimento de
condições específicas
, as quais c
um
priu por aproximadamente um ano, mas d
epois deixou de comparecer em juízo, não comunicou mudanças de endereço e tornou-se inacessível por anos.

Consequentemente n
ão há como sustentar, diante desse quadro, que novas medidas cautelares serão eficazes
, pois a
experiência concreta d
os autos demonstrou o contrário,
evidenciando
que ele não se submete às obrigações judiciais impostas.

Por fim, não há falar em desproporcionalidade da prisão preventiva, sobretudo se considerado
o
quantum
de pena previsto no art. 121,
caput
, do CP, sendo cabível a segregação, nos termos do art. 313, I, do CPP.

Outrossim, “
não se constata violação ao princípio daproporcionalidade, pois a custódia preventiva, de natureza cautelar, está amparada em decisão judicial devidamente motivada
” (TJMT, HC n. 1041935-
49.2025.8.11.0000, Rel. Des. Paulo Sergio Carreira De Souza, Segunda Câmara Criminal, DJE 24/03/2026).

V – ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA

Por derradeiro, também não prospera a alegação de ofensa ao princípio da presunção de inocência.

A prisão preventiva, quando decretada com base em elementos concretos e nos termos dos
arts
. 312 e 313 do
CPP
,
não configura antecipação de pena
,
mas sim medida cautelar de natureza instrumental, voltada à preservação da ordem pública, da instrução criminal e da aplicação da lei penal.

No caso em análise, conforme amplamente delineado, a custódia cautelar encontra-se
idoneamente fundamentada em circunstâncias concretas extraídas dos autos
,
notadamente no descumprimento reiterado das medidas cautelares anteriormente impostas e na impossibilidade de localização do paciente, evidenciando risco efetivo à aplicação da lei penal.

V
I
– CONCLUSÃO

Ante o exposto,
denego
a ordem de
habeas corpus
impetrada em favor do paciente
Oscar Carvalho de Souza
, em consonância com o parecer
ministerial
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026